Tribunal: TJSP
Processo: 2013272-61.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Descontos Indevidos
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Imposto de renda retido na fonte – Indeferimento do pedido de tutela de urgência voltado à cessação dos descontos de IR no benefício previdenciário da autora, portadora de hemiparesia decorrente de AVC – Inconformismo da demandante – Não cabimento – Laudos juntados com a inicial que dão margem a dúvidas quanto ao atual quadro de saúde da requerente e à configuração da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Imposto de renda retido na fonte – Indeferimento do pedido de tutela de urgência voltado à cessação dos descontos de IR no benefício previdenciário da autora, portadora de hemiparesia decorrente de AVC – Inconformismo da demandante – Não cabimento – Laudos juntados com a inicial que dão margem a dúvidas quanto ao atual quadro de saúde da requerente e à configuração da hipótese de isenção cogitada, "paralisia irreversível e incapacitante" – Inteligência do art. 6o, XIV, da Lei 7.713/1988 – Necessidade de melhor apurar os fatos – Perícia médica determinada na origem – Fumus boni iuris não caracterizado – Falta de perigo na demora, ademais, diante dos descontos efetuados desde 2006 – Precedente desta C. Câmara – Ausência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil – Tutela de urgência corretamente indeferida – Recurso não provido.